Tribunal: TJMT
Processo: 1016308-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016308-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO), IVANILDO DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 754.201.392-00 (AGRAVANTE), MARTA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 736.662.112-91 (AGRAVADO), TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Ação de Reintegração De Posse C/C Perdas E Danos. Tutela Possessória Liminar. Esbulho. Outorga Uxória. Desnecessidade. Cessão de Posse em Contraprestação à Assunção de Dívida. Esbulho Possessório. Requisitos Do Art. 561 Do CPC Preenchidos. Manutenção Da medida Liminar.

Agravo Interno Prejudicado.
Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
deferiu liminar em Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se à verificação: (i) da presença dos requisitos legais para a concessão de tutela possessória liminar; (ii) da validade do negócio jurídico que ensejou a posse, notadamente ante a falta de outorga uxória e de assinatura de testemunhas; (iii) da alegação de inadimplemento da obrigação pela autora; e (iv) da existência de
periculum in mora
reverso.

III. Razões de decidir

3.
Demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse da agravada, o esbulho recente e a perda da posse, restando legítima a concessão da tutela de urgência possessória.

4.

A posse, como situação fática tutelada pelo ordenamento jurídico, independe da validade formal do negócio que a originou, sendo desnecessária a outorga uxória ou a exigência de testemunhas em ação possessória.

5.

A alegação de inadimplemento contratual não se destina a afastar a tutela possessória, cuja finalidade é a proteção da posse, devendo eventual inadimplemento ser discutido em ação própria. Ademais, não ficou demonstrada a delimitação da área.

IV. Dispositivo

6. Agravo Interno prejudicado. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, é cabível a reintegração liminar na posse, independentemente da validade formal do negócio jurídico que a originou. 2. A outorga uxória é desnecessária em ação possessória, por não se tratar de direito real. 3. Alegações de inadimplemento contratual não obstam a concessão de tutela possessória, cuja análise se limita à existência da posse e do esbulho.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigos 558, 561, 562; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AgInt no 4924353-37.2024.8.13.0000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 15.04.2025; TJ-DF, Ap. Cív. 0030364-92.2014.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 22.09.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016308-43.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ivanildo de Oliveira Almeida
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza-MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1001275-23.2024.8.11.0105, ajuizada por
Marta Aparecida de Souza
, deferiu o pedido liminar para
reintegrar a Agravada
na posse do imóvel objeto da controvérsia.

O Agravante sustenta, em síntese, que o contrato que embasa a reintegração de posse é nulo, pois não contou com a anuência de sua esposa, tampouco com a assinatura de testemunhas. Sustenta que a Recorrida não quitou a dívida que motivou o ajuste, a qual foi paga por ele e sua esposa. Aponta, ainda, que a área objeto da demanda não foi delimitada com precisão, a Agravada não demonstrou posse legítima, e a manutenção da liminar pode causar danos graves e irreversíveis à sua subsistência, por depender economicamente da área rural.

Postula a reforma da decisão agravada, o provimento do Recurso, para que seja revogada a liminar de reintegração de posse.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 290319352), o Recorrente interpôs Agravo Interno (Id. 292359356) e, na sequência, a Agravada apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento (Id. 296065372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Marta Aparecida de Souza
ajuizou Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos em face de
Ivanildo de Oliveira Almeida
.

A autora, ora Agravada, alegou que, em razão de uma relação de confiança e amizade com o requerido, atuou como avalista em contrato bancário firmado junto à instituição financeira Sicredi. Com a inadimplência de Ivanildo

de Oliveira Almeida, a Recorrida passou a ser constantemente cobrada pelo pagamento do débito.

Diante dessa situação, afirmou que as partes acordaram que ela assumiria a quitação da dívida bancária em troca da cessão de posse de uma área rural de 14,5 hectares, localizada na Linha 32, Capa Mansa, Km 07, zona rural de Colniza/MT, área destinada ao cultivo de café.

Em virtude do Contrato, a Agravada tomou posse do imóvel e passou a cultivar café, colheu aproximadamente 880 (oitocentos e oitenta) latas, parte das quais comercializou. No entanto, aduziu que, em 11/06/2024, o Agravante invadiu a área, impediu seu acesso e iniciou a colheita da produção remanescente.

Afirmou que o Agravante justificou a invasão em razão de ter quitado a dívida existente junto à instituição financeira. Contudo, ao dirigir-se ao Banco, a fim de verificar a veracidade da informação, foi esclarecido que a dívida em questão não havia sido adimplida.

Ressaltou que tal conduta indica um aparente arrependimento do Agravante quanto ao negócio jurídico anteriormente celebrado, motivado, ao que tudo indica, pela superveniente valorização do café no mercado.

Em razão disso, propôs a demanda com pedido liminar de reintegração de posse, sob o argumento de que estão preenchidos todos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel objeto da controvérsia em favor da Agravada.

Inconformado, Ivanildo de Oliveira Almeida interpôs este Agravo de Instrumento, no qual sustenta, em síntese, que o Contrato firmado entre as partes é nulo por vício formal, notadamente pela falta de anuência de sua esposa, com quem é casado em regime de comunhão parcial de bens, bem como pela inexistência de assinatura de testemunhas no instrumento particular apresentado.

Alega, ainda, que a Agravada não cumpriu com a obrigação pactuada, consubstanciada na quitação de dívida contraída junto à instituição financeira Sicredi, circunstância que ocasionou a cessão da posse. Afirma que a mencionada dívida foi posteriormente quitada por ele e por sua esposa, bem como não há nos autos qualquer comprovação de que a Agravada tenha efetuado o pagamento ou contraprestação correspondente.

Por derradeiro, aponta vício na delimitação da área, falta de comprovação da posse legítima pela Agravada, além do
periculum in mora
reverso, sob o argumento de que a manutenção da liminar deferida poderá lhe acarretar graves prejuízos, visto que depende da área para sua própria subsistência e sustento familiar.

Pois bem.

Para o deslinde da controvérsia, cumpre analisar os requisitos previstos no artigo 561, do Código de Processo Civil, que condicionam a concessão da tutela possessória liminar à demonstração de três pressupostos: (i) a posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse.

No caso, verifica-se que a ação possessória foi ajuizada em lapso temporal inferior ao previsto no artigo 558 do CPC, caracterizando-se, assim, a chamada “força nova”.

Além disso, o artigo 562, do mesmo diploma legal, dispõe expressamente que, estando a petição inicial devidamente instruída, o Juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de reintegração, hipótese que se verifica nos autos. Caso contrário, caberia ao Juiz designar audiência para justificação prévia, o que se mostrou desnecessário diante da robustez documental apresentada pela autora na origem.

Com efeito, a petição inicial foi instruída com contrato particular de compra e venda do imóvel rural, recibos de venda de café, notas fiscais emitidas em nome da autora como produtora rural e boletim de ocorrência registrado em 20/06/2024, os quais demonstram, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presença dos elementos exigidos para a concessão da liminar possessória.

Portanto, a Agravada apresentou prova suficiente do exercício da posse, do esbulho recente e da perda da posse.

No tocante à alegação defensiva de que a autora não tem posse legítima por suposta nulidade do contrato, seja em razão da falta de anuência da esposa do Agravante e de testemunhas, seja em decorrência de inadimplemento da obrigação de pagamento, entendo que não merece guarida.

Na hipótese, importa destacar que a posse, não se confunde com propriedade, tampouco depende da validade do negócio jurídico que a originou para ser tutelada pelo ordenamento jurídico. Conforme dispõe o art. 1.196 do Código Civil, o possuidor é aquele que tem o exercício pleno ou parcial de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Ademais, a jurisprudência consolidada afasta expressamente a exigência de outorga uxória em ações possessórias. O fundamento é claro: a posse não configura direito real, nestes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO POSSESSÓRIA
. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NO POLO ATIVO.
OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE.
COMODATO. MERA TOLERÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Tese de julgamento: "A outorga uxória é desnecessária nas ações possessórias, uma vez que a posse não é direito real.
[...] Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, é cabível a reintegração de posse."

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 49243533720248130000, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 15/04/2025, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2025)

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. REGISTRO. DIREITO DO PROPRIETÁRIO.
1. Desnecessária a outorga uxória em ação possessória na qual não se discute a composse dos consortes ou quando o pleito não versa sobre direito real imobiliário.
2. Ausentes tais limitações, qualquer dos cônjuges pode ingressar com demanda judicial discutindo posse de imóvel, sem necessitar de vênia para se atingir o desiderato, consoante prevê o art. 73 do CPC. 3. Diante da falta de demonstração de vício no negócio jurídico de transferência do imóvel, inevitável a imissão na posse pelo proprietário, porquanto presente o lastro do domínio conferido pelo registro do bem. 4. Recurso desprovido. (TJ-DF 20150710280050 DF 0030364- 92.2014.8.07.0001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 22/09/2016, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/10/2016. Pág.: 319/321 - sem grifos no original).

De mais a mais, a alegação de inadimplemento contratual pela autora não tem o condão de infirmar a proteção possessória, visto que a ação em curso não é ação contratual tampouco rescisória, mas sim ação possessória fundada em esbulho, cuja análise deve restringir-se ao preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC. Dessa forma, qualquer discussão sobre inadimplemento deve ocorrer em ação própria.

No que tange à tese de falta de delimitação da área, também não comporta acolhimento, uma vez que elementos acostados aos autos são suficientes para identificação da área (Id. 161632485, 161632480 e 161632482).

Diante do conjunto probatório apresentado, a manutenção da liminar é medida de rigor, preservando a ordem jurídica e a estabilidade das relações possessórias, sem prejuízo da apreciação futura do mérito da controvérsia da ação principal.

Ante o exposto,
julgo prejudicado o Agravo Interno e, de conseguinte, nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025